Tribunal: TJDFT
Processo: 0710075-15.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ARGUIÇÃO DE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO DO STJ.

1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes e determinar a restituição, ao réu, do montante recebido pelo autor, com o abatimento do valor já descontado diretamente dos rendimentos do requerente, bem como a devolução, a este, de forma simples, do excedente ao valor devido.

2. A arguição de prejudicial de prescrição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, deve ser feita através de recurso próprio, ainda que adesivo, pois não são as contrarrazões do recurso da outra parte a via adequada para postular reforma da sentença.

3. Os descontos efetuados em desfavor do consumidor decorreram de contrato que, a despeito da pouca informação havida, fora livremente pactuado entre as partes. Assim, apesar de a situação narrada ter aptidão para ensejar desgosto e aborrecimento, não revela circunstâncias singulares capazes de interferir, de forma relevante, na esfera de interesses existenciais, como a dignidade humana, de forma a autorizar a conclusão de que houve dano moral.

4. Havia entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte no sentido de se exigir a comprovação da má-fé do fornecedor para aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, deveria ser demonstrado o dolo do fornecedor em cobrar indevidamente determinado valor. Em mudança de posicionamento, a Corte Especial do STJ sedimentou que a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.